Tribunal: TJDFT
Processo: 0721109-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721109-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Volkswagen S/A Agravado: Amanda Alves Melo D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora recorrente (Id. 26924343). A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 27115043), em síntese, que deve ser mitigada a taxatividade das hipóteses prefiguradas pelo art. 1015 do CPC, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que o presente caso revela a urgência necessária para que seja admitida a interposição de agravo de instrumento. Também argumenta que houve a comprovação da notificação do devedor, ora recorrido, que foi encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor, devendo ser reconhecida a legitimidade da notificação, ainda que no aviso de recebimento conste a informação de destinatário desconhecido. Nesse contexto, requer o provimento do recurso para que, de modo subsequente, seja provido o agravo de instrumento. Sem contrarrazões ao recurso (Id. 27961134). É a breve exposição. Decido. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica a cada um dos fundamentos empregados pela decisão recorrida. A propósito, convém destacar a lição doutrinária de Araken de Assis no sentido de que o “objeto do agravo interno é a decisão do relator, jungida aos estritos pressupostos do art. 932, III, IV e V, e, não, o mérito do recurso porventura julgado” [1]. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC, tendo sido estabelecido a partir do teor da jurisprudência do Colendo Supeprior Tribunal de Justiça, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, tendo sido consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da súmula da aludida Corte Superior ao dispor que “é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Assim, o agravante deve observar a necessidade de impugnar, de modo congruente, cada um dos fundamentos articulados na decisão agravada. A esse respeito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AIN EM AGI. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INTERNO. 1. O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, determina que "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.", ou seja, deverão estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar uma relação lógica com o que restou decidido na decisão vergastada. 3. Como as razões do Agravo Interno deixaram de impugnar a ausência de impugnação específica que deu lastro ao não conhecimento do Agravo de Instrumento, não se conhece do Agravo Interno, que padece do mesmo vício e, ainda, veicula indevida inovação em sede recursal. Agravo Interno não conhecido.” (Acórdão n.o 980388, 20160020074028AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016, p. 493-499) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DISCUTIR QUESTÕES ACOBERTADAS PELA PRECLUSÃO. AGAVO INTERNO QUE NÃO ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NOVA DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUESTÕES PRECLUSAS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. No agravo interno o recorrente deve atacar os fundamentos da decisão proferida pelo relator que considera incorreta e não os constantes da decisão proferida no juízo a quo. 3. Agravo Interno não conhecido. Unânime.” (Acórdão n.o 976141, 20160020170803AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, publicado no DJE: 28/10/2016, p. 210-225) (Ressalvam-se os grifos) Na presente hipótese a decisão impugnada não conheceu o agravo de instrumento, diante da evidente inadmissibilidade da interposição de recurso contra despacho e da existência de procedimento próprio prefigurado na legislação processual civil em vigor em relação à diligência de juntada de documentos fundamentais, a ser implementada pela recorrente, senão vejamos (Id. 26924343): “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Volkswagen S/A contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0711027-14.2021.8.07.0007, assim redigido: “Emende-se a petição inicial para: – complementar a qualificação da parte ré, nos termos do art. 319, inciso II, do CPC. Caso os dados sejam desconhecidos, este fato deverá ser devidamente expresso na inicial; – juntar o contrato no 45974410, garantido por alienação fiduciária; – apresentar a Ata de eleição dos Diretores representantes do autor na procuração de ID. 95499897; – comprovar a notificação da mora ao devedor, por meio de correspondência entregue no endereço do contrato ou de outro, apresentado pela ré durante a relação contratual, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, tendo em vista que o aviso de recebimento - AR retornou sem cumprimento por motivo "desconhecido" (ID. 95497739); Na hipótese de a comunicação ter sido efetuada mediante protesto do título por edital, comprove que tenha sido afixado no domicílio do réu ou publicado em jornal de grande circulação no mesmo local. Ressalto, no entanto, que o protesto do título apenas será hábil para comprovar a mora do devedor, se, nos termos do art. 15, da Lei 9492/97, tratar-se de desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26904414), em síntese, que a mora do recorrido foi devidamente comprovada. Acrescenta que os dados apresentados em relação ao veículo são suficientes para o processamento da demanda, razão pela qual o pedido formulado está de acordo com a exigência prevista no Decreto-Lei no 911/1969. Argumenta que o envio da notificação para o endereço indicado pelo devedor e incluído no instrumento contratual é suficiente para o preenchimento do requisito da comprovação da mora. Também aduz que o protesto extrajudicial supre o aludido requisito. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o processamento da demanda, com o subsequente deferimento da pretendida medida liminar de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26904415 e Id. 26904416). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, a despeito da peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar-se na existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance a controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). A ausência de documento substancial é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso.” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a recorrente não articulou seus eventuais argumentos com o intuito de impugnar especificadamente os fundamentos empregados na decisão recorrida. Em relação à admissibilidade do agravo de instrumento, limitou-se a suscitar a possibilidade de mitigação do rol previsto no art. 1015 do CPC. A decisão recorrida, no entanto, trata da impossibilidade de impugnação de despacho (art. 1001 do CPC) e da existência de procedimento próprio em relação à diligência de juntada de documentos fundamentais a ser implementada pela recorrente, cujo eventual descumprimento enseja sentença recorrível por meio de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Diante desse contexto, nota-se que a recorrente deixou de impugnar especificadamente a fundamentação exposta na decisão recorrida, não tendo preenchido, assim, o requisito específico de admissibilidade do agravo interno. Logo, o presente recurso não pode ser conhecido. Por fim, é conveniente ressaltar que a mera irresignação manifestada por meio da interposição de agravo interno não é suficiente para caracterizar conduta ofensiva aos princípios da lealdade e da cooperação processual (art. 4o do CPC). Assim, não é possível vislumbrar razão suficiente para justificar a aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC. Feitas essas considerações, não conheço o agravo interno, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 681.